Tribunal: TJMT
Processo: 1002210-18.2019.8.11.0015
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002210-18.2019.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[DAIANE BORGES DE ALENCAR GOMES - CPF: 038.550.031-90 (RECORRENTE), LUANA SILVA LIMA NOGUEIRA - CPF: 026.342.181-33 (ADVOGADO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (RECORRIDO), GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. - CNPJ: 06.164.253/0001-87 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

·

Dispensado relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado no.:

1002210-18.2019.8.11.0015

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP

Recorrente(s):

DAIANE BORGES DE ALENCAR GOMES

Recorrido(s):

VRG LINHAS AEREAS S.A.

Juiz Relator:

Dr. Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

13/07/2020

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI No. 9.099/1995

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – TRANSPORTE AÉREO – PERDA DE VOO – NÃO COMPROVAÇÃO DE COMPARECIMENTO COM ANTECEDÊNCIA MÍNIMA – ATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DO AUTOR – INTELIGÊNCIA DO ART. 373, I DO CPC – REVELIA AFASTADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

A revelia que decorre da não apresentação de contestação enseja presunção relativa de veracidade dos fatos narrados na petição inicial, podendo ser infirmada pelos demais elementos dos autos, motivo pelo qual não acarreta a procedência automática dos pedidos iniciais.

Em que pese as alegações da Recorrente, deixou a mesma de comprovar que compareceu no aeroporto de origem com a antecedência mínima necessária para despachar suas bagagens, não demonstrando que a perda do voo se deu por demora excessiva em fila única para atendimento em balcão da companhia aérea.

Ora, o próprio recibo de compra juntado pela Recorrente (ID 42957992) se contrapõe a sua versão, na medida em que acusa horários posteriores até mesmo ao horário previsto para o embarque.

Logo, deixou a autora de se desincumbir do ônus que lhe competia, nos termos do art. 373, I do CPC.

Assim, escorreita a sentença que julgou a demanda improcedente, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS.

Ante a sucumbência da parte Recorrente, condeno-a ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95, ressalvada a suspensão, para ambas as verbas, nos moldes do artigo 98, §§2o e 3o do NCPC.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/07/2020